Tribunal: TJBA
Processo: 8004840-76.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004840-76.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUIS MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: EDUARDA OLIVEIRA FRANCA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUIS MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PROFESSORA. PLEITO PARA A PERCEPÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE AFIRMANDO QUE A AUTORA NÃO FAZ JUS AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS AO REFERIDO ABONO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC N.º 103/2019 E À LEI MUNICIPAL N.º 1.643/2020. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DA LEI MUNICIPAL N.º 997/2009, ENTÃO VIGENTE. RECURSO DA AUTORA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
QUANTUM
A SER FIXADO, DEFINITIVAMENTE, APÓS LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA, DE OFÍCIO, SOMENTE PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, II DO CPC PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004840-76.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada EDUARDA OLIVEIRA FRANCA DE SOUSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento aos recursos , nos termos do voto do relator.

Salvador, .